Tribunal: TJSP
Processo: 1010599-96.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Ação Revisional de contrato de crédito pessoal e repetição de indébito – Empréstimo pessoal feito junto à Crefisa S.A. – Alegada cobrança abusiva de juros, buscando sua limitação da taxa à média de mercado, a repetição de valores pagos a maior – Procedência para determinar a readequação dos juros pactuados para a taxa média de mercado previstas pelo BACEN, impondo-se o recálculo dos valores e

Ementa:
Ação Revisional de contrato de crédito pessoal e repetição de indébito – Empréstimo pessoal feito junto à Crefisa S.A. – Alegada cobrança abusiva de juros, buscando sua limitação da taxa à média de mercado, a repetição de valores pagos a maior – Procedência para determinar a readequação dos juros pactuados para a taxa média de mercado previstas pelo BACEN, impondo-se o recálculo dos valores e para condenar a ré a restituir à autora, de forma simples, o que recebeu em excesso pelos juros, acrescido de juros de mora e correção monetária – Apelo da ré – Cerceamento de defesa – Inocorrência -– Juros cobrados que, realmente, destoam de forma substancial da taxa média de mercado em operações similares, resultando em abusividade – Limitação à taxa média de mercado, conforme o Bacen, corretamente determinada – Repetição do indébito simples que deve prevalecer – Decisão Mantida – Recurso Desprovido.